Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-03.2007.8.14.0124
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000201-03.2007.8.14.0124

RECORRENTE: ANDRE LUIS DIAS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO –
ART. 121,
CAPUT
, DO CP – IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA. 1)
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudo de exame de corpo de delito, e, mormente, por meio da prova oral colhida em juízo. Ademais, à luz do art. 158, do CPP, a comprovação da materialidade delitiva pode ser atestada por meio de exame de corpo de delito direto ou indireto, como se deu na hipótese. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. 2) De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo recorrente, até porque, de acordo com o laudo pericial juntado e a prova oral colhida nos autos, a agressão perpetrada na vítima atingiu a cabeça dela e resultou em perigo de vida. Logo, eventual dúvida quanto à intenção do acusado e o amplo cotejo das provas produzidas deve ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ANDRÉ LUÍS DIAS DA SILVA (ID – 11368196), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia (
ID - 11368194
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a impronúncia, sob a alegação de ausência de materialidade delitiva, uma vez que não há laudo de exame de corpo de delito, e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (
ID - 11368203
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 11368198), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 11739662), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 11367838)
que, no dia 26/02/2007, no Bairro Vila Moisés, no Município de São Domingos do Araguaia, o denunciado, ora recorrente, e a vítima José Vanderli Cardoso travaram uma discussão, tendo o primeiro agredido o ofendido com socos e tentado quebrar o pescoço dele, porém, como não conseguiu, desferiu nele um golpe de faca e passou a golpear a sua cabeça com um tijolo, deixando-o gravemente ferido.

Aduz que a intenção do agente em tirar a vida da vítima se extrai da região onde os golpes foram desferidos, ou seja, na cabeça, bem como que a autoria delitiva está comprovada pela própria confissão do recorrente e do depoimento da testemunha Clenilda Lima Cruz, que presenciou a agressão, enquanto a materialidade do fato por meio dos depoimentos dos policiais que prestaram socorro ao ofendido e o encaminharam ao Hospital Municipal.

O recorrente
foi pronunciado pela prática delitiva do art. 121,
caput
, do CP, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência
de materialidade delitiva
, bem como sua consequente impronúncia,
e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal em virtude da ausência de
animus necandi
, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (ID – 11367838), boletim de ocorrência policial (ID – 11367839), auto de apresentação e apreensão (ID – 11367839), laudo de exame de corpo de delito (ID – 11367844), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em juízo, a testemunha MARIA IRANI BEZERRA NETO, irmã da vítima, afirmou:
“(...) QUE o irmão morreu uns 15 (quinze) dias depois;
QUE o recorrente ficou zangado porque a vítima estava muito bêbada e não acertava a sua casa, tendo ele batido muito na cabeça do irmão
;
QUE depois de uma cirurgia o irmão morreu
e que o filho dele hoje em dia tem uns 20 (vinte) anos; QUE a pessoa que contou para ela já faleceu, a Sra. Clenilda.”

(grifo nosso)

Com efeito, tem-se que o depoimento acima transcrito, em consonância com os outros meios de prova já declinados, é suficiente para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugere que o recorrente, após uma briga, foi o autor das lesões causadas na vítima, as quais teriam a levado à morte, como,
prima facie
, aponta o laudo pericial acostado aos autos, ao descrever que a ofensa à integridade física do ofendido resultou em perigo de vida.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois, como suso mencionado,
a pronúncia implica em um juízo de fundado em suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com a condenação (juízo de certeza).

Vale destacar, ainda, que, a falta de certidão de óbito da vítima não macula o processo, afastando a pronúncia do réu, na medida em que não se trata de um documento imprescindível à comprovação da materialidade delitiva, a qual, de acordo com o art. 158, do CPP, pode ser atestada por meio de exame de corpo de delito direto ou indireto, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
FALTA DE CERTIDÃO DE ÓBITO
-
IRRELEVÂNCIA
-
EXAME DE CORPO DE DELITO
-
MATERIALIDADE PROVADA
-
AUDIÊNCIA DEPRECADA
-
EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA
-
INTIMAÇÃO
-
SUFICIÊNCIA
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO
-
LEGÍTIMA DEFESA
-
NÃO CARACTERIZAÇÃO
-
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
-
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
-
INADMISSBILIDADE
.

-
A prova da materialidade no crime de homicídio é feita pelo exame de corpo de delito, direto ou indireto, conforme estabelece o art.
158
do
Código de Processo Penal
- Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado (Súmula
272
do STF) - A absolvição sumária é admitida apenas quando a excludente de ilicitude alegada é provada, de forma precisa e indiscutível, pois, no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença - O afastamento de qualificadoras constantes da sentença de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, pois, nessa fase, eventual dúvida reverte-se em favor da sociedade.”
(TJ/MG, 0023326-37.2012.8.13.0549, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão de ausência de
materialidade do fato.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, entendo ser igualmente improcedente, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de dolo de matar na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, as provas indiciárias indicam que o recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvida sobre a sua existência ou não.

Isto porque, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, o ofendido sofreu várias lesões na cabeça, área sabidamente vital do corpo humano, causadas por golpes de tijolo, o que resultou, inclusive, em afundamento do crânio na região parietal esquerda.

Portanto, é plenamente possível que o dolo do agente, naquele momento, tenha sido o de matar, de modo que, a fim de não ofender o princípio constitucional da soberania dos veredictos, deve eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas ser feito pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
-
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDUVIDOSA
-
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
-
NÃO COMPROVAÇÃO INDENE DE DÚVIDA
-
MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
.

1.
A desclassificação da conduta para Crime de competência do Juiz Singular exige a comprovação, inconteste, sobre a ausência de animus necandi
ou da configuração de Desistência Voluntária.”
(TJ/MG, 0084820-30.2014.8.13.0290, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Desta feita, estando a
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 29/06/2023